Tribunal: STF
Processo: HC 221255
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGOS 180 E 311 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  Prejudicado o exame da medida liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus lá impetrado, HC nº 764.089, in verbis:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXTENSÃO FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES, NO CASO. EXISTÊNCIA DE TESE NÃO DEBATIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que o histórico criminal do agente é fundamento concreto a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. 



    2. No caso, as instâncias ordinárias evidenciaram, de forma concreta, a existência de fundado risco de reiteração delitiva caso o Agravante permanecesse em liberdade, haja vista que ele ‘ostenta extensa folha de antecedentes criminais, havendo, ainda, condenação transitada em julgado por crimes patrimoniais’, ‘o que denota inequívoca vocação delinquencial’. 



    3. Não foi debatida pela Corte de origem a tese de que a custódia cautelar teria sido decretada com base em análise relativa a crime estranho aos autos. 



    4. Sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, é inviável qualquer manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre matéria não apreciada pela instância ordinária. 



    5. Agravo regimental desprovido.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 180 e 311 do Código Penal.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    Contra esse decisum, foi manejado novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. Contudo, a ordem foi novamente denegada.



    Ato contínuo, a defesa interpôs agravo regimental, o qual restou desprovido, nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual se aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.



    Aduz que “o constrangimento ilegal suscitado resume-se à decretação da prisão preventiva com base no crime errado, circunstância que, ao ver dos impetrantes, torna inidônea a fundamentação utilizada para impor a segregação cautelar”. 



    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:  



    “Diante das considerações acima alinhavadas, bem como de outras que certamente não escaparão ao descortino e tirocínio dos eminentes Ministros deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, requerem os impetrantes: 



    a) primeiramente, seja concedida a liminar para que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do mérito do writ, ainda que mediante imposição das cautelares alternativas previstas no artigo 319, do CPP; 



    b) posteriormente, seja concedida a ordem em definitivo para confirmar a liminar deferida, revogando-se a prisão preventiva do paciente.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] De início, destaco que a decretação/manutenção da custódia cautelar depende da configuração objetiva de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 



    Na hipótese, constato que o Juízo singular, ao decretar a prisão preventiva do Agravante, destacou o fundado risco de reiteração delitiva, como se pode observar (fls. 18-19; sem grifos no original):



    [...]



    O Tribunal estadual corroborou o decisum de primeiro grau, ressaltando o real perigo de recidiva criminosa, considerando sua folha de antecedentes criminais, ‘o que denota inequívoca vocação delinquencial, obviamente comprometedora da paz e da tranquilidade do meio social’ (fl. 13). 



    Pois bem. Com suporte nessas informações, verifico que a motivação utilizada pelas instâncias ordinárias para embasar a custódia cautelar do Paciente é idônea na medida em que encontra amparo na jurisprudência da Suprema Corte e deste Tribunal:



    [...]



    No que tange, especificamente, à tese de que a prisão preventiva deveria ser anulada, pois ‘foi fundamentada no delito errado (tráfico, quando paciente é acusado de receptação e adulteração)’ (fl. 04), tenho que sequer pode ser apreciada, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 



    Embora o decreto prisional, de fato, tenha feito alusão ao crime de tráfico de drogas – que, como bem destacou o Tribunal, o Agravante é ‘reincidente em delito de tráfico de drogas’ (fl. 13) – e o Tribunal estadual tenha reproduzido parte desse decisum, corroborando o entendimento de que existe real preocupação com a recidiva delitiva, o Colegiado não emitiu qualquer juízo de valor sobre eventual erro do Magistrado de primeiro grau. 



    Ademais, da leitura do decreto prisional e do acórdão impugnado, é axiomático que tanto o Juízo primevo quanto a Corte a quo, para determinarem a necessidade da custódia do Agravante, analisaram as circunstâncias dos crimes em apuração do caso em concreto (art. 180, caput, e por duas vezes, no art. 311, caput, ambos do Código Penal), pois foram descritas minúcias da prisão em flagrante, além de terem tecido detalhes do modus operandi da empreitada criminosa. [...].”  



    Deveras, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a periculosidade do paciente. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento a possibilidade de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido,verbis:   



    Agravo regimental em habeas corpus. Receptação. Prisão preventiva. Fundamentos. Questão que não foi objeto de análise definitiva por parte do tribunal de justiça estadual. Apreciação da questão de forma originária no STF. Inadmissível dupla supressão de instância. Custódia preventiva fundamentada no risco de reiteração delitiva. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. I - A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. II - O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. III - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 218.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/10/2022) 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO. FATOS E PROVAS . JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. O entendimento do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes: HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 3. O STF já decidiu que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 215.816-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/8/2022)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE AGRAVO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. RISCO DE REITERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada no habeas corpus (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. A existência de atos infracionais pretéritos é fundamento válido a indicar risco de reiteração, elemento apto a justificar a prisão preventiva. Precedentes. 3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que “ a irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior”. Precedentes. 4. A constatação de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, depende das condições objetivas da causa, sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 214.325-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 13/10/2022)  



    Na hipótese sub examine, o impetrante alega que a prisão preventiva está “fundamentada no crime errado”. Contudo, o decreto cautelar assentou que o paciente “ostenta extensa folha de antecedentes criminais, havendo, ainda, condenação transitada em julgado por crimes patrimoniais, circunstância que demonstra possuir hábito delituoso, com prognóstico de reincidência, personalidade voltada para a senda delitiva devendo, assim, ser mantido em cárcere para que fatos análogos não voltem a ocorrer, por conseguinte, resguardando a ordem pública”. Destacou, ainda, que “havia sob a posse de Edivaldo uma considerável quantidade e variedade de veículos, cuja procedência, ao menos em tese, se mostra ser duvidosa”.



    Deveras, a despeito de constar do decreto prisional trecho acerca do risco de o paciente traficar drogas, e sendo reiterado pelo Tribunal de origem ser o paciente “reincidente em delito de tráfico de drogas (cf. folhas de antecedentes de fls. 56/66 dos autos originais, certidão de fls. 67/69 dos autos originais)”, tal argumento foi utilizado apenas como parte da demonstração quanto à insuficiência das medidas cautelares diversas, não se mostrando capaz de inutilizar todos os demais fundamentos constantes da decisão.



    Outrossim, como bem pontuado pelo Tribunal a quo, “no que tange, especificamente, à tese de que a prisão preventiva deveria ser anulada, pois ‘foi fundamentada no delito errado (tráfico, quando paciente é acusado de receptação e adulteração)’ (fl. 04), tenho que sequer pode ser apreciada, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância”, porquanto o Tribunal de origem “não emitiu qualquer juízo de valor sobre eventual erro do Magistrado de primeiro grau”.



    Nesse contexto, ante a ausência de manifestação das instâncias precedentes acerca de eventual equívoco na constatação de que o paciente possui antecedentes quanto ao crime de tráfico, fica inviabilizada a atuação dessa Suprema Corte quanto ao tema, sob pena de indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. DOSIMETRIA DA PENA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 2. O ato de dirigir a atividade dos demais agentes é circunstância idônea para o agravamento da pena (art. 62, I, do Código Penal), que se deu em patamar proporcional e adequado às particularidades do caso concreto. 3. Temas que não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RHC 219.701-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/10/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RHC INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE MANTEVE A DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO HC. INVIABILIDADE. ART. 102, II, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS NA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 117 DO CÓDIGO PENAL. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie. II – A ausência de manifestação do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar a questão reiterada neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. III – Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise das questões trazidas no recurso ordinário em habeas corpus, não sendo o caso, portanto, de concessão da ordem de ofício. IV – Agravo regimental parcialmente conhecido e não provido. (RHC 208.000-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/5/2022)



    Noutro giro, cabe referir que o exame das questões de fato suscitadas pela defesa, mormente no que tange à alegação de que “as circunstâncias do crime não demonstram que o paciente oferece perigo à sociedade”, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016).



    Demais disso, impende registrar que, evidenciada a necessidade de segregação cautelar do paciente, resta prejudicada a pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    Por fim, consigno que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente